Tribunal: TJSP
Processo: 1005476-53.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Justiça gratuita indeferida - Recolhimento do preparo não efetuado - Requisito de admissibilidade não atendido - Deserção - Apelação não conhecida